Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-55.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009793-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA MOREIRA - CPF: 842.602.386-04 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), FRANCISCO GUTIERREZ NANTES - CPF: 064.133.551-23 (AGRAVANTE), BENEDITO APARECIDO LEITE - CPF: 067.638.348-37 (AGRAVADO), MAURICIO FERREIRA TERRA - CPF: 780.607.611-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL RELACIONADA AO SUPORTE JURÍDICO DA POSSE. ART. 313, V, “A”, DO CPC. DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE AS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIMITE TEMPORAL DE UM ANO. ART. 313, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisões que suspenderam ação de reintegração de posse, com fundamento em prejudicialidade externa decorrente de ação de rescisão contratual relacionada ao mesmo contexto negocial.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) a configuração de prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de rescisão contratual relacionada ao suporte jurídico da posse; (ii) a suficiência da fundamentação da decisão de suspensão; e (iii) o limite temporal do sobrestamento previsto no art. 313, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.A suspensão por prejudicialidade externa exige dependência lógica ou jurídica concreta, não bastando mera aproximação fática entre demandas.

4.A ação contratual tem relação direta com a possessória, pois discute o negócio jurídico que teria dado origem à posse sobre o imóvel rural.

5.A ausência de identidade integral de partes não afasta a prejudicialidade externa, pois o art. 313, V, “a”, do CPC não exige litispendência nem coisa julgada.

6.A autonomia da tutela possessória não impede a suspensão quando o fundamento jurídico da posse é objeto de discussão em processo autônomo.

7.A fundamentação foi suficiente, pois a omissão inicial foi sanada em embargos de declaração, com identificação expressa da demanda prejudicial.

8.A suspensão deve observar o prazo máximo de um ano, pois o art. 313, § 4º, do CPC limita temporalmente o sobrestamento fundado no inciso V.

IV. Dispositivo e tese

9.Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para limitar a suspensão da ação possessória ao prazo máximo de um ano, contado da decisão de sobrestamento, ou até o julgamento da ação de rescisão contratual, o que ocorrer primeiro.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige demonstração de dependência lógica ou jurídica concreta entre as demandas. 2. A ausência de identidade integral de partes não impede a aplicação do art. 313, V, ‘a’, do CPC quando a solução de uma causa puder influenciar diretamente o mérito da outra. 3. A ação possessória pode ser suspensa quando o suporte jurídico da posse estiver sendo discutido em ação contratual autônoma. 4. A suspensão fundada no art. 313, V, do CPC não pode exceder o prazo de um ano.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 313, V, “a”, 313, § 4º, 489 e 506.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO GUTIERREZ NANTES contra decisões proferidas pelo Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001105-40.2024.8.11.0044, ajuizada em face de BENEDITO APARECIDO LEITE e MAURÍCIO FERREIRA TERRA.

A primeira decisão agravada determinou a suspensão do processo originário, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que haveria questão prejudicial externa, decorrente de litígio versando sobre relação obrigacional relacionada ao direito de posse discutido na ação possessória, cuja solução poderia influenciar o julgamento do mérito.

O agravante opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à identificação da demanda apontada como prejudicial. Os embargos foram acolhidos para sanar a omissão e esclarecer que a suspensão do feito decorre da alegada prejudicialidade externa em relação à Ação de Rescisão Contratual n. 1001441-44.2024.8.11.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, mantendo-se, contudo, a suspensão da ação possessória até o julgamento da referida demanda.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a suspensão do feito é indevida, pois a ação apontada como prejudicial possui partes e pedidos distintos daqueles discutidos na ação de reintegração de posse. Afirma que, na possessória, figuram como partes
Francisco Gutierrez Nantes
, na condição de autor, e
Benedito Aparecido Leite
e
Maurício Ferreira Terra
, como réus, ao passo que a ação de rescisão contratual teria sido proposta por
João Rodrigues Terra
e
Cleomar Ferreira Terra
em face do agravante e de
Francisco Vera Nantes
.

Alega que a ação originária busca a proteção possessória em razão de suposto esbulho praticado pelos agravados na Fazenda Diamante, enquanto a ação apontada como prejudicial versa sobre relação contratual, envolvendo pedido de rescisão de negócio jurídico e restituição do imóvel.

Defende, por isso, inexistir dependência lógica ou jurídica entre as demandas, mas, no máximo, mera relação fática, insuficiente para autorizar a suspensão com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

Sustenta, ainda, que a decisão proferida na ação de rescisão contratual não produzirá coisa julgada em relação aos agravados da ação
possessória, por se tratar de terceiros àquela demanda, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil.

Aduz, também, que a discussão possessória possui autonomia em relação a controvérsias contratuais ou dominiais, razão pela qual o julgamento da ação de rescisão contratual não constituiria pressuposto necessário para o exame da posse e do alegado esbulho.

O agravante afirma, igualmente, que as decisões recorridas carecem de fundamentação concreta acerca dos motivos pelos quais a ação de rescisão contratual teria influência direta e necessária sobre o desfecho da reintegração de posse. Invoca, nesse ponto, os
arts
. 11 e 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Defende que a manutenção da suspensão viola o princípio da duração razoável do processo e esvazia a tutela possessória, cuja natureza exige celeridade e efetividade. Subsidiariamente, caso mantida a suspensão, requer que seja observado o prazo máximo de um ano previsto no art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil.

Requereu a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos das decisões agravadas e determinar o regular prosseguimento da ação de reintegração de posse. Pleiteou, ainda, o julgamento monocrático do recurso ou, ao final, seu provimento pelo colegiado para cassar ou reformar as decisões impugnadas.

O pedido de tutela recursal foi indeferido
pela decisão de id. 352030357.

Intimados, os agravados não apresentaram contra
rrazões
conforme certificado
no id. 358749377
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal devolve a esta Câmara a análise da validade da suspensão da Ação de Reintegração de Posse n. 1001105-40.2024.8.11.0044, determinada com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, em razão da existência da Ação de Rescisão Contratual n. 1001441-44.2024.8.11.0044.

O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se de hipótese excepcional de paralisação da marcha processual, razão pela qual a suspensão exige demonstração concreta de relação de dependência lógica ou jurídica entre as demandas, não bastando a mera aproximação fática entre os processos ou a existência de discussões paralelas envolvendo contexto negocial semelhante, pois a medida somente se legitima quando a solução da causa apontada como prejudicial puder repercutir, de modo direto e relevante, na definição do mérito da causa sobrestada.

No caso, a ação originária possui natureza possessória e foi ajuizada por
Francisco Gutierrez Nantes
contra
Benedito Aparecido Leite
e
Maurício Ferreira Terra
, tendo por objeto a proteção da posse da área rural denominada Fazenda Diamante, diante de alegado esbulho possessório.

Essa mesma demanda já foi objeto de apreciação por esta Câmara no RAI n. 1014794-89.2024.8.11.0000, ocasião em que se registrou tratar-se de “
Ação de Reintegração de Posse referente a uma área de 471 hectares, denominada Fazenda Diamante, adquirida pelo autor, ora agravado, de João Rodrigues Terra e Cleomar Ferreira Terra, mediante o pagamento de outra área rural denominada Fazenda Tuiuiú
”.

Naquele julgamento, a Câmara também consignou que “
a posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, a princípio, é justa e de boa-fé, e não podem ser afastadas tais premissas antes da rescisão do contrato de compra e venda
”, fundamento que evidencia a relevância da ação de rescisão contratual apontada como prejudicial para a solução definitiva da lide possessória.

A ação apontada como prejudicial, por sua vez, foi ajuizada por JOÃO RODRIGUES TERRA e CLEOMAR FERREIRA TERRA contra FRANCISCO GUTIERREZ NANTES e FRANCISCO VERA NANTES, tendo por objeto a rescisão de contrato relacionado à Fazenda Tuiuiú, negócio jurídico no qual a Fazenda Diamante teria sido entregue como parte do pagamento. Nessa demanda, busca-se, entre outras providências, o desfazimento do ajuste e a restituição da posse da Fazenda Diamante.

Essa circunstância demonstra que a ação contratual não é estranha à lide possessória, pois a própria origem da posse discutida na reintegração está vinculada à cadeia negocial examinada na ação rescisória.

Com efeito, no RAI n. 1029737-14.2024.8.11.0000, esta Câmara registrou que JOÃO RODRIGUES TERRA e CLEOMAR FERREIRA TERRA alegaram ter adquirido a Fazenda Tuiuiú e, como forma de pagamento, cedido a posse da Fazenda Diamante, avaliada em R$ 9.000.000,00, circunstância que demonstra a conexão material entre a demanda contratual e a ação possessória ora sobrestada.

Naquele mesmo julgamento, consignou-se que a Fazenda Diamante foi objeto de dação em pagamento no contrato cuja rescisão se discute, razão pela qual a tutela de urgência deferida na ação rescisória buscou impedir a alienação do imóvel e evitar prejuízo a terceiros de boa-fé.

Esse dado processual reforça que a demanda apontada como prejudicial não cuida de relação remota ou meramente paralela, mas de negócio jurídico diretamente relacionado à posse cuja proteção definitiva se pretende na ação de reintegração.

Posteriormente, nos embargos de declaração opostos no mesmo recurso, esta Câmara esclareceu que a decisão recorrida havia sido mantida, negando-se provimento ao agravo de instrumento e preservando-se a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Também se destacou que o ponto central daquele julgamento foi impedir que terceiros de boa-fé fossem prejudicados enquanto se discute eventual inadimplemento contratual no negócio jurídico subjacente.

Desse modo, embora não haja identidade integral de partes entre as duas ações, tal circunstância, isoladamente considerada, não afasta a possibilidade de reconhecimento da prejudicialidade externa.

A hipótese prevista no art. 313, V, “a”, do CPC não se confunde com litispendência ou coisa julgada, institutos que exigem identidade entre partes, pedido e causa de pedir. Para a suspensão por prejudicialidade externa, o elemento decisivo é a existência de dependência lógica ou jurídica entre os feitos, de modo que a solução de uma demanda tenha aptidão concreta para influenciar o julgamento da outra.

Essa aptidão está presente no caso, pois a posse defendida pelo agravante na ação reintegratória decorre justamente do negócio jurídico cuja subsistência é discutida na ação de rescisão contratual, de sorte que a definição acerca da validade, eficácia ou eventual desfazimento da relação contratual que envolveu a Fazenda Diamante pode repercutir diretamente na análise da continuidade, legitimidade e extensão da posse invocada pelo agravante na ação possessória.

Não se trata, portanto, de mera coincidência narrativa ou de simples identidade remota de fatos. As demandas gravitam em torno da mesma cadeia negocial e do mesmo imóvel rural, sendo que a ação contratual discute precisamente o suporte jurídico que teria legitimado a posse afirmada na ação reintegratória.

Não se ignora que a tutela possessória possui autonomia em relação à discussão dominial ou contratual, especialmente porque as ações possessórias se destinam à proteção da posse enquanto situação de fato juridicamente tutelada.

Todavia, essa autonomia não impede, em hipóteses específicas, o reconhecimento da prejudicialidade externa quando o próprio fundamento jurídico da posse invocada em juízo é objeto de discussão em processo autônomo, como ocorre no presente caso.

A distinção é necessária, pois não se está afirmando que toda ação contratual justifica a suspensão de ação possessória, nem que a discussão possessória deva ser automaticamente subordinada a qualquer debate obrigacional entre terceiros.

O que se reconhece, neste caso específico, é que a relação contratual discutida na ação rescisória constitui o suporte jurídico da posse cuja proteção definitiva se busca na ação reintegratória, de modo que o julgamento da ação contratual tem potencial concreto de influenciar a solução da lide possessória.

Também não merece acolhimento a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. A primeira decisão, de fato, não identificou expressamente a demanda apontada como prejudicial, limitando-se a mencionar a existência de litígio conexo relacionado à posse discutida na ação originária.

Contudo, a omissão foi sanada em sede de embargos de declaração, ocasião em que o Juízo de origem indicou expressamente a Ação de Rescisão Contratual n. 1001441-44.2024.8.11.0044 como causa prejudicial externa.

Registro que o agravante teve a oportunidade de impugnar de forma específica a suspensão determinada, sustentando a ausência de identidade de partes, a autonomia da ação possessória, a inexistência de coisa julgada em relação a terceiros e a necessidade de observância do limite temporal previsto no art. 313, § 4º, do CPC.

Isso demonstra que a fundamentação adotada, ainda que sucinta, foi suficiente para delimitar a razão de decidir e viabilizar o pleno exercício do direito de recorrer.

De outro lado, assiste parcial razão ao agravante quanto ao alcance temporal da suspensão. As decisões agravadas determinaram a paralisação do feito até o julgamento da ação apontada como prejudicial, sem delimitar o prazo máximo do sobrestamento, embora o art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil estabeleça, de forma expressa, que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder um ano nas hipóteses previstas no inciso V.

Assim, ainda que reconhecida a prejudicialidade externa, o sobrestamento deve observar o prazo máximo legal, de modo que a ação possessória fique suspensa até o julgamento da ação apontada como prejudicial ou até o decurso de um ano, o que ocorrer primeiro.

Decorrido o prazo de um ano sem que tenha havido julgamento da Ação de Rescisão Contratual n. 1001441-44.2024.8.11.0044, deverá o Juízo de origem promover o regular prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse n. 1001105-40.2024.8.11.0044, conforme o estado do processo.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, apenas para determinar que a suspensão da Ação de Reintegração de Posse n. 1001105-40.2024.8.11.0044 observe o prazo máximo de um ano previsto no art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil, contado da decisão que determinou o sobrestamento, ou até o julgamento da Ação de Rescisão Contratual n. 1001441-44.2024.8.11.0044, o que ocorrer primeiro.

Mantêm-se, no mais, as decisões agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026